Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713586-03.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL, JETSERV SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Apelação interposta por Aeromot-Aeronaves e Motores S.A. contra sentença de concessão parcial da ordem em mandado de segurança impetrado por Jetserv Serviços Ltda., contra atos administrativos praticados no âmbito de procedimento licitatório da Polícia Civil do Distrito Federal. A apelante formula pedido de desistência do recurso de apelação (id 70820352). O pedido foi formulado por procuradores constituídos com poderes especiais (id 70820320). Homologo o pedido de desistência da apelação interposta por Aeromot-Aeronaves e Motores S.A (Código de Processo Civil, artigo 998, c/c Regimento Interno desta Corte, artigo 87, inciso II). Preclusa a decisão, façam conclusos os autos para julgamento da remessa necessária. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator